Tribunal: STF
Processo: AS 101
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de arguição de suspeição do Ministro Alexandre de Moraes para julgar a ADI nº 6.524/DF. 
    Segundo o arguente, a motivação do pedido reside no fato de que o Ministro Alexandre de Moraes teria se reunido “com os Presidentes do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia” para um jantar, cujo objetivo “foi construir uma tese jurídica que possibilite a reeleição dos atuais Presidentes das Casas Legislativas, tema objeto da ADI n. 6524.” 
    Por essas razões, questiona o arguente a imparcialidade do Ministro Alexandre de Moraes como julgador da causa. 
    Defende, por fim, que 
    “a declaração de suspeição do Ministro Alexandre de Moraes se mostra medida necessária para resguardar a imparcialidade no julgamento da ADI n. 6524, pois é vedado que o Magistrado aconselhe as partes, devendo ser considerada a importância do tema debatido nos autos daquela ADI para a preservação dos valores constitucionalmente protegidos.” 
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Corte já decidiu que a discussão em abstrato em torno da constitucionalidade de normas jurídicas primárias, porque realizada em controle sob perfil objetivo, não atrai, via de regra, os institutos do impedimento e da suspeição, próprios que são dos processos em que há defesa de interesses e posições.
    Esse foi o entendimento consolidado na ADI nº 3.345, de relatoria do Ministro Celso de Mello. Confira-se:
    “FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - PROCESSO DE CARÁTER OBJETIVO - LEGITIMIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (QUE ATUOU NO TSE) NO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA AJUIZADA CONTRA ATO EMANADO DAQUELA ALTA CORTE ELEITORAL - INAPLICABILIDADE, EM REGRA, DOS INSTITUTOS DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO AO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, POR QUALQUER MINISTRO DO STF, DE RAZÕES DE FORO ÍNTIMO. 
    - O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, embora prestando informações no processo de controle concentrado de constitucionalidade, não está impedido de participar de seu julgamento, não obstante suscitada, em referida causa, a discussão, in abstracto, em torno da constitucionalidade (ou não) de resoluções ou de atos emanados daquela Alta Corte. Também não incidem, nessa situação de incompatibilidade processual, considerado o perfil objetivo que tipifica o controle normativo abstrato, os Ministros do Supremo Tribunal Federal que hajam participado, como integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, da formulação e edição, por este, de atos ou resoluções que tenham sido contestados, quanto à sua validade jurídica, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade instaurada perante a Suprema Corte. Precedentes do STF. -
    Os institutos do impedimento e da suspeição restringem-se ao plano dos processos subjetivos (em cujo âmbito discutem-se situações individuais e interesses concretos), não se estendendo nem se aplicando, ordinariamente, ao processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, que se define como típico processo de caráter objetivo destinado a viabilizar o julgamento, não de uma situação concreta, mas da constitucionalidade (ou não), in abstracto, de determinado ato normativo editado pelo Poder Público. 
    - Revela-se viável, no entanto, a possibilidade de qualquer Ministro do Supremo Tribunal Federal invocar razões de foro íntimo (CPC, art. 135, parágrafo único) como fundamento legítimo autorizador de seu afastamento e consequente não-participação, inclusive como Relator da causa, no exame e julgamento de processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade.
    (...).” (ADI nº 3.345, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/8/10)
    Por ocasião desse julgamento ressalvou-se, contudo, a possibilidade de qualquer Ministro do Supremo Tribunal Federal invocar razões de foro íntimo como fundamento legítimo, autorizador de seu afastamento e, consequentemente, não participação.
    Mais recentemente esta Corte teve a oportunidade de reafirmar essa compreensão já sob a égide do CPC/2015. Refiro-me á QO por mim suscitada na ADI nº 2.238, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julg. em 27/2/19. 
    Sendo, portanto, manifesta a improcedência da arguição, nos termos dos arts. 21, § 1º e 280 do RISTF, a ela nego seguimento.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente